Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740583-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER, VIVIANNE MEILER LEVENTER APELADO: CONSULADO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA EM RECIFE, BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M., ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO, JOSE MUCIO MONTEIRO FILHO, JOSE PAULO CAVALCANTI FILHO, SERGIO MONTEIRO CAVALCANTI, FELIPE DE OLIVEIRA BARROS MEILLER, NOEMIA DE OLIVEIRA BARROS, CARLOS GIL RODRIGUES, JOSE RENATO NALINI, FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO, 2 TABELIAO DE NOTAS, D1LANCE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por contra a sentença, ID 76610266, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fundamento nos arts. 801 e 924, I, c./c. art. 330, § 1o, todos do Código de Processo Civil. É o breve Relatório. Decido. A apelante (ID 76610268), que advoga em causa própria, em suas razões recursais, tece arrazoado desconexo, o mesmo da petição inicial e da “emenda” à inicial, e vai além, acrescentando vitupérios contra o i. Juiz que determinou, acertadamente, a emenda à inicial. Importante colacionar excerto da decisão que determinou a emenda à inicial: Nos termos do art. 330, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. É o caso da presente demanda, em que sequer é possível distinguir com precisão quais são os pedidos formulados pela parte autora e quais seriam os fundamentos fáticos e jurídicos que o amparam. Entre acusações de crimes hediondos, menções a processos de inventário e demandas que não tramitam neste feito, pedidos de aplicações de multas exorbitantes e de indenizações em valores milionários, não há como tecer uma sequência lógica e racional na narrativa apresentada, por mais forçosa que seja a tentativa de compreender quais os fatos e os fundamentos jurídicos trazidos à apreciação do Poder Judiciário. Em verdade, não houve sequer a devida qualificação das partes, tendo sido indicado até o Consulado dos Estados Unidos no polo passivo. Além disso, a presente demanda foi distribuída por dependência a este Juízo sob a forma genérica de "petição cível" e com pedido de vinculação ao processo de autos n.o 0725835-03.2025.8.07.0001, que aqui tramitou, mas cuja petição inicial foi indeferida por inexistência de título executivo hábil para amparar o pedido executivo da parte exequente. Atualmente, o processo em questão encontra-se em instância recursal, já tendo se esgotado a jurisdição deste Juízo. Face o exposto, concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente nova petição inicial, composta por uma clara narrativa dos fatos e fundamentos jurídicos que pretende apresentar em sua demanda, bem como por uma precisa delimitação dos pedidos reivindicados, além da devida qualificação dos sujeitos processuais envolvidos, sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia, nos termos do art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a autora, ao se manifestar sobre a determinação de emenda, acrescentou ilações divorciadas de qualquer lógica, o que resultou na extinção do processo. Nas razões recursais, repete as mesmas alegações. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1.010 do CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e estas, por evidência, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão recorrida. O CPC positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. In casu, a autora/apelante não trouxe, em suas razões recursais, qualquer impugnação aos termos da r. sentença, que indeferiu a petição inicial, limitando-se a repetir as mesmas razões constantes da petição inicial. Por fim, diante das graves acusações veiculadas na peça recursal, é necessário destacar que a inviolabilidade do advogado, prevista constitucionalmente, é limitada às discussões atinentes à demanda, de modo que eventual discordância com a sentença não pode desbordar, inconsequentemente, em afronta à moral do julgador. A propósito, em consulta ao diário da OAB, verificou-se que a advogada dos presentes autos já recebeu a pena de suspensão do exercício profissional, em 14/3/2025 pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável até que prestasse novas provas de habilitação (https://diario.oab.org.br/pages/materia/884658). Assim, evidenciada a clara ofensa ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO (arts. 932, III, do CPC; art. 87, III do RITJDFT). Em razão do conteúdo extremamente ofensivo das razões recursais contra o Juiz que determinou a emenda à inicial, oficie-se, imediatamente, ao Conselho de Ética da OAB, ao Ministério Público, com cópia do processo, nos termos do art. 40 do CPP, e dê-se ciência ao i. Juiz, expressamente mencionado nas razões do recurso. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora